Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-52.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000075-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES - COOPERSIM - CNPJ: 08.849.509/0001-15 (APELADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Helena Maria B. Ramos, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INADMISSÃO DE IMPGUNAÇÃO ADMINISTRATIVA PROTOCOLADA EM FORMULÁRIO EQUIVOCADO – FORMALISMO EXAGERADO – EVIDÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCIPIO DA INFORMALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

Evidenciado que a parte interessada se valeu de formulário equivocado quando apresentou a impugnação administrativa, sendo esta inadmitida apenas por este motivo, há de ser reconhecida a exigência de formalismo exagerado, o que destoa dos princípios que regem o processo administrativo.

Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a segurança,
para declarar a nulidade da decisão que inadmitiu o Processo Administrativo nº 5528607/2018, para que, então, este seja admitido, processando e julgado a impugnação administrativa apresentada, bem como que para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Notificação/Auto de Infração nº 141337000482018182, objeto do referido processo administrativo, até o seu julgamento final na seara administrativa, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
.

Em sede de apelação, o recorrente sustenta que a impugnação do auto de infração foi realizado em desobediência as regras do RICMS/14, eis que o impetrante
pulou as fases e apresentou inicialmente um pedido de revisão do lançamento, processo próprio para demandas que foram julgadas em primeira instância, quando deveria ter apresentado a impugnação ao lançamento, razão pela qual, diante de uma administração vinculada, a decisão de NÃO ADMISSÃO proferida não é ilegal, baseando-se no artigo 1.028, 4º do RICMS/MT
.

Enfatiza que,
ao contrário do que consignado na sentença, o Processo Administrativo Tributário é regido pelo princípio da legalidade, tal como previsto no art. 2º na LEI Nº 8.797, DE 08 DE JANEIRO DE 2008, o que não está sendo observado no presente caso.

Afirma que, não se trata de formalismo exagerado, mas sim de observância de regra procedimental e de competência. O pedido foi inadequado e a competência para julgamento do pedido de revisão é diversa daquela do recurso voluntário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida e
denegar a segurança ao
mandamus
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo
desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela retificação da sentença, com consequente provimento recursal, denegando a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a empresa COOPERSIM -
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO TELES PIRES
impetrou

Mandado de Segurança em face do Estado de Mato Grosso, em síntese, por ter lavrado contra si notificação/auto de infração n. 141337000482018182, no valor originário de R$ 9.905.968,92 (nove milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais com noventa e dois centavos)
.

Apresentada impugnação administrativa, esta não foi admitida, tendo como motivo
“não houve decisão anterior (1ª Instancia) que negou, integralmente ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. Em casos de impugnação de 1ª Instancia deve-se impetrar
“PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO LANÇAMENTO DE NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO”
e não
“RECURSO VOLUNTÁRIO”
que se trata de julgamento em 2ª Instancia”
. (sem destaque no original – id. 151923806)

Da sentença vergastada, em suma, é possível inferir que:

“[...]
O cerne da questão posta em litígio consiste em apurar e dirimir acerca da legalidade da decisão que inadmitiu o Processo Administrativo nº 5528607/2018, o qual se baseou no fato de que a Impetrante utilizou de forma equivocada o formulário preenchido no referido processo. Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, notadamente pelos documentos de ID nº 17252120 e 17252123, verifica-se que a autoridade fiscal não agiu de maneira razoável ao inadmitir a impugnação administrativa protocolada pela Impetrante. Isso porque, ao exigir ritos sacramentais e formas rígidas para o processo administrativo, acabou por incorrer em cerceamento de defesa por parte da empresa Autora, a qual não pôde questionar a legalidade do lançamento tributário realizado pelo Fisco Estadual. É cediço que, em obediência ao princípio do Formalismo Moderado, o processo administrativo possui caráter formal, no sentido de que deve ser reduzido a escrito e conter documentado tudo o que ocorre no seu desenvolvimento, contudo também possui caráter informal, tendo em vista que não está sujeito a formas rígidas. Portanto, observa-se que o princípio do formalismo moderado reflete o princípio da igualdade, na medida em que propicia que qualquer pessoa, mesmo com conhecimentos limitados, possa ter seus atos recebidos pela Administração Pública. [...]”

Como se sabe, o processo administrativo deve assegurar ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, assim como os meios e recursos à ele inerentes.

Decorre daí, a necessidade de se guardar conformidade com o formalismo moderado, que consiste na previsão de ritos e formas simples, suficientes para facultar um grau de certeza, garantia, proteção, segurança e respeito aos direitos dos sujeitos.

Com efeito, este princípio, por sua essência, pede atenuação do rigor dado aos processos e procedimentos, sem, contudo, banaliza-los. Em linhas gerais, este princípio se opõe ao excesso de formalismo, à burocracia desnecessária e ao rigor exagerado no cumprimento da lei.

No presente caso, restou demonstrado ter havido um equívoco da parte recorrente ora apelada quando da impugnação administrativa no Processo n. 5528607/2018, resultando em sua inadmissão.

É de se concluir que, a inadmissão verificada no presente caso mostra-se descabida, notadamente porque, a formalidade aplicada ao processo administrativo deve ser suficiente para assegurar a certeza jurídica dos atos, a garantia e a credibilidade advinda do que se pretende devolver aos olhos do fisco.

Ademais, inadmitir um recurso em que se visa a verificação de documentos de altas cifras, requer cautela, observância da legalidade sem, contudo, deixar de analisa-lo ao argumento de que o formulário utilizado para tal mister não é o correto. Mostra-se, com certeza solar, uma desmedida formalidade, o que merece ser afastada.

Como bem destacado pelo juízo sentenciante,
“
ao exigir ritos sacramentais e formas rígidas para o processo administrativo, acabou por incorrer em cerceamento de defesa por parte da empresa Autora, a qual não pôde questionar a legalidade do lançamento tributário realizado pelo Fisco Estadual”
.

De mais a mais, o que se verifica do art. 1.028, RICMS, é que o pedido de revisão do apelado deixou de observar apenas o correto formulário
“PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO LANÇAMENTO DE NOTIFICAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO”,
sendo possível de se verificar na impugnação do contribuinte denominado RECURSO VOLUNTÁRIO – NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO – NAI, que a parte autora teria afirmado já ter apresentado a documentação exigida pela SEFAZ/MT, o qual deixou de ser devidamente processada e julgada, como mencionado alhures, por um formalismo rigoroso, o qual merece ser rechaçado.

Em sede de remessa necessária, entendo pertinente a ratificação do ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. Em remessa necessária, ratifico o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023